Tribunal: TJDFT
Processo: 0011696-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS A PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME COMPROVADA. NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. A segurança e a saúde públicas já são bens jurídicos tutelados pela conduta típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime pelos malefícios causados pelas drogas à sociedade.
3. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados e em um só momento, para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do
4. Conforme entendimento assentado pelo STJ, tanto inquéritos policiais e/ou ações penais em curso, quanto registros pela seara infracional enquanto menor, podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Em que pese o apelante não preencha os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, para ser beneficiário da causa de diminuição de pena, por haver comprovação de sua dedicação habitual a atividade criminosa, por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa e em atenção ao princípio da ne reformatio in pejus, mantém-se a fração redutora no patamar fixado na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.